Tribunal: TJES
Processo: 5014381-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014381-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: EDEMILSON BATISTA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES OU DEPÓSITO JUDICIAL. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte embargante, reduzindo o valor fixado a título de danos morais em ação envolvendo empréstimo consignado com fraude na quitação. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores ou, subsidiariamente, de depósito judicial da quantia depositada na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de compensação de valores ou, subsidiariamente, de depósito judicial da quantia paga indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais presentes no julgado.

Constatou-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação de valores ou depósito judicial, uma vez que tal questão não foi enfrentada expressamente no julgamento original.

A declaração de quitação contratual, proferida na sentença e mantida no acórdão, impede o acolhimento do pedido de compensação ou depósito judicial, uma vez que o contrato foi considerado extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre questões relevantes ao julgamento configura omissão apta a ser suprida por meio de embargos de declaração.

A declaração de quitação contratual impede a determinação de compensação de valores ou depósito judicial de quantias pagas indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 297 e 479 do STJ; Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5014381-13.2022.8.08.0048

EMBARGANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
O
:
EDEMILSON BATISTA DE ALMEIDA

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão (id. 9360711) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, apenas para reduzir o valor dos danos morais.

Em suas razões (id. 9493248) o embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado em relação ao pedido de compensação de valores ou, subsidiariamente, de depósito judicial da quantia depositada na conta do consumidor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto, de fato, não restou apreciado o pedido de compensação de valores, devendo ser, pois, suprida a dita omissão.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE BOLETO JUNTO À FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO – ADIMPLEMENTO DO BOLETO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados.

3. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado. Todavia, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos morais, não se mostra adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Não há falar, todavia, em reforma da sentença.

E isso porque, o embargado contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira, sendo mensalmente descontadas de seu benefício previdenciário as parcelas respectivas

Ocorre que, visando à quitação do aludido contrato (nº 010011715980), ele solicitou, virtualmente, o boleto da quantia remanescente e, somente após pagá-lo, percebeu-se vítima de golpe.

Na sentença, restou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, o dever de reparar o dano e, ainda,
a quitação do mencionado ajuste
, senão vejamos:

“[...]
Ante o exposto, confirmo liminar outrora deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) declarar a quitação do contrato de objeto da lide de nº 010011715980;

b) determinar que a ré restitua ao autor todas as parcelas debitadas de seu benefício a partir do acordo de quitação realizado no dia 27/04/2022 e em dobro na forma do § único do art. 42 do CDC, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação, que deverá ser apurado nos termos do § 2º do Art. 509 do CPC;

c) condenar a ré a pagar a autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC. [...]”

Assim, tendo este órgão fracionário concluído pela reforma da dita sentença apenas no ponto relativo ao q
uantum
indenizatório, não merecem acolhimento os pedidos de compensação ou, subsidiariamente, de depósito judicial da quantia depositada na conta do consumidor, dada a declaração da quitação contratual.

De conseguinte,

DOU PROVIMENTO

ao recurso, para suprir a omissão, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)